Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012227-61.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AUTOR), WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 035.156.841-74 (REU), WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 035.156.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. G. D. S. S. (REU), J. G. D. S. S. (REU), WAGNER DA SILVA SOUZA (REU), JOÃO GUILHERME DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), J. G. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU O PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – FALECIMENTO DA VÍTIMA – PEDIDO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR UM DOS QUATRO FILHOS DEIXADOS PELA VÍTIMA – DOCUMENTO VELHO E DO QUAL A SEGURADORA ACIONADA NA JUSTIÇA TINHA CONDIÇOES DE ACESSÁ-LO – NEGLIGÊNCIA PARA JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – CREDORAS PUTATIVAS NÃO CONFIGURADAS NA ESPÉCIE -
PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE
.

1 - Não basta o mero inconformismo da parte com a decisão. Para que a Ação Rescisória tenha êxito, é necessário que fique provado que o acórdão não deveria ter sido proferido naquele sentido. E, no caso específico do “documento novo”, as exigências vão ao encontro dessa premissa, uma vez que não basta que o documento tenha informações já discutidas no processo originário, é necessário que contenha informação tão relevante que, se tivesse sido possível apresentá-lo originalmente, o resultado do processo certamente teria outro desfecho.

2 – Na espécie, a partir do momento em que a Requerente tomou ciência de que a vítima havia deixado 04 (quatro) e não 02 (dois) filhos, sendo este fato anunciado pela própria Requerente antes de prolatada a sentença, tinha plenas condições de investigar junto ao Consórcio que administra o Seguro Obrigatório se havia, ou não, pedido administrativo formulado em razão do óbito da vítima, mas por desídia, não o fez, não sendo possível concluir que a Requerente desconhecia tal documento, muito menos que estava impossibilitada de utilizá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude do acórdão proferido no RAC 35.603/2018, que confirmou a sentença prolatada na Ação de Cobrança n.º 00002947-62.2016.8.11.0041 (Código 1082996) proposta por
Wagner da Silva Souza e seus dois filhos J.G.D.S.S. e J.G.S.S.
, na qual o Juiz da causa obtemperou que devido ao óbito de
Elzineth da Silva Lopes
(vítima de acidente de trânsito), a Requerente tem a obrigação de pagar a indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos dos consectários legais, da seguinte maneira: 50% para o companheiro
Wagner da Silva Souza
e os outros 50% para os 04 (quatro) filhos da vítima (menores à época dos fatos):
João Guilherme da Silva Souza,

João Gustavo da Silva Souza, Maria da Silva Lopes
,
Letícia da Silva Lopes
, na proporção de 12,5% para cada um.

Considerando que as filhas
Maria da Silva Lopes
e
Letícia da Silva Lopes
não figuraram como parte na Ação de Cobrança, determinou que fossem resguardadas suas cotas parte.

De acordo com a narrativa inicial, durante a instrução da Ação de Cobrança, apurou-se a existência das herdeiras
Maria da Silva Lopes
e
Letícia da Silva Lopes
e que, em busca no seu sistema, verificou que ambas já receberam, cada uma, 25% do teto indenizatório, uma vez que formularam o pedido administrativo perante a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
, a qual não tinha elementos para confirmar se a vítima tinha outros filhos.

Aduziu que, quando foi demandada pelo companheiro da vítima (Wagner) e seus dois filhos
João Guilherme
e
João Gustavo
, não tinha condições de investigar se já havia sido apresentado pedido na esfera administrativa, especialmente porque apesar de integrar o mesmo Consórcio que administra o Seguro Obrigatório, a Requerente e a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
são pessoas jurídicas distintas e não há um sistema interligado em que pudesse consultar o pagamento administrativo.

Com suporte em documento novo capaz de assegurar pronunciamento favorável, já que sustenta serem as herdeiras
Maria da Silva Lopes
e
Letícia da Silva Lopes
credoras putativas, pede a rescisão parcial do acórdão com o rejulgamento da causa, à luz do art. 966, inciso VII, CPC.

O pedido de tutela de urgência visando suspender o Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança n.º 00002947-62.2016.8.11.0041 (Código 1082996) foi indeferido (decisão proferida no ID 26990980), cuja decisão foi ratificada no ID 65694996 em virtude do indeferimento do pedido de reconsideração.

Os Réus foram citados por edital (ID 120210991), sendo nomeada como curadora especial a Defensoria do Estado de Mato Grosso atuante no 2º grau para exercer a defesa dos direitos individuais vertidos nesta Rescisória. Apresentada a contestação por negativa geral, a Requerente apresentou impugnação no ID 131918185.

Despacho saneador proferido no ID 133948665, oportunidade em que foram fixados os seguintes pontos controvertidos: (i) a (in)capacidade de a Requerente investigar, à época do trâmite da Ação de Cobrança n.º 00002947-62.2016.8.11.0041 (Código 1082996) proposta pelos Requeridos, a existência de pedido administrativo formulado perante a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
, e (ii) se está configurada a presença do instituto de credoras putativas nas pessoas das herdeiras
Maria da Silva Lopes
e
Letícia da Silva Lopes
, filhas da vítima de acidente de trânsito.

Alegações finais encartadas no ID 136107199 e no ID 136338671.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pela improcedência do pedido, fundamentando que “
Não é crível que, como devedora da obrigação de pagar o capital segurado, a Autora não tivesse como saber de que a cumprira administrativamente. Típica displicência que o Direito não aceita como causa de superação da coisa julgada:

dormientibus non succurrit ius”
.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
busca rescindir, em parte, o acórdão proferido no RAC 35.603/2018, que confirmou a sentença prolatada na Ação de Cobrança n.º 00002947-62.2016.8.11.0041 (Código 1082996) proposta por
Wagner da Silva Souza e seus dois filhos J.G.D.S.S. e J.G.S.S.
e que tem como objeto o Seguro DVPAT em razão do óbito da vítima, fundada na obtenção, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, à luz do artigo 966, inciso VII, do CPC.

De acordo com o Dossiê Administrativo juntado pela Requerente – documento encartado no ID 11589477 –
Elzineth da Silva Lopes
faleceu em
21/03/2015
, decorrente de acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta, a qual era conduzida pelo seu companheiro à época,
Wagner da Silva Souza,
que é pai dos meninos
João Guilherme da Silva Souza
(nascido em 20/01/2012)
e João Gustavo da Silva Souza
(nascido em 02/04/2008), e também sofreu lesões em razão do acidente.

O Boletim de Ocorrência foi registrado pelo Requerido Wagner, que disse à Autoridade Policial que a vítima era divorciada desde 08/09/2011, tendo apresentado o documento comprobatório naquele ato. (ID 11589477 – pág. 27).

O dossiê foi instruído com o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Necrópsia nº 069/2015 – DO nº 21568861-9 – IML de Rondonópolis, a Certidão de Nascimento das filhas
Ana

Maria da Silva Lopes
(nascida em 14/06/1996 – com 19 anos) e
Letícia da Silva Lopes
(nascida em 08/03/2003 – com 12 anos na época), cujo pai é
Leomar Aparecido Lopes
. Além disso, pela filha primogênita Ana Maria foi preenchida a Declaração de Únicos Herdeiros, tendo relacionado o nome dos 04 (quatro) filhos, sendo as duas meninas filhas da vítima com
Leomar
, além dos dois meninos menores filhos da vítima com o Requerido
Wagner
. Para que não pairem dúvidas, colaciono a imagem abaixo:

A despeito de a Seguradora Líder dos Consórcios – DPVAT S.A. ter a ciência inequívoca de que a vítima havia deixado 04 (quatro) filhos, por sua livre e espontânea vontade, pagou 25% do teto indenizatório para as herdeiras
Ana

Maria da Silva Lopes
e
Letícia da Silva Lopes
, no importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) cada, conforme exsurgem dos comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta, juntados no ID 11589477 – págs. 59/60.

Considerando que os filhos menores
João Guilherme e João Gustavo
, bem como que o pai
Wagne
r, não foram contemplados com o pagamento da verba indenizatória na esfera administrativa, em 28/01/2016, propuseram a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face da Requerente, tendo sido deliberado pelo Juiz da causa a expedição de Ofício ao INSS e à Receita Federal para verificar se havia outros herdeiros; contudo, em ambas as instituições a resposta fora no sentido de que não havia registro em nome da vítima.

No decorrer da instrução, foi comprovada a união estável entre a vítima e o Requerido Wagner, bem como pela Requerente foi juntado documento comprobatório de que a vítima possuía 04 (quatro) filhos, sendo os dois meninos autores da Ação de Cobrança, além das duas meninas filhas de Leomar. Diante disso, neste instante processual, a Requerente poderia (ou deveria) fazer buscas do seu sistema integrado se havia, ou não, pedido administrativo de pagamento da verba indenizatória; contudo, optou pela inércia desta diligência.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença em que o Julgador considerou o relacionamento estável entre a vítima e
Wagner
, bem como a existência de 04 (quatro) filhos, tendo fundamentado que, embora as filhas
Ana Maria e Letícia
não fizessem parte do processo, suas quotas-partes deveriam ser resguardadas. Assim, condenou a Requerente à obrigação de pagar a indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos dos consectários legais, da seguinte maneira: 50% para o companheiro
Wagner
(R$ 6.750,00) e os outros 50% para os 04 (quatro) filhos da vítima (R$ 1.687,50):
João Guilherme da Silva Souza,

João Gustavo da Silva Souza, Maria da Silva Lopes
,
Letícia da Silva Lopes
, na proporção de 12,5% para cada um.

Referida sentença foi objeto do RAC nº 35.603/2018, de relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, tendo sido proclamado o desprovimento pela 4ª Câmara Cível. (julgamento unânime realizado em 22/08/2018).

Transitado em julgado o acórdão, na fase do Cumprimento de Sentença, a Requerente alegou (na Impugnação) que as duas filhas que não participaram da ação judicial já haviam recebido 50% do teto indenizatório e, por isso, deveriam ser classificadas como credoras putativas, sendo o caso de “relativização da coisa julgada”, tese rechaçada pelo Juiz da causa. Ou seja, somente neste instante do processo, a Requerente apresentou documento existente – Dossiê Administrativo instaurado a pedido da filha primogênita – mas não trouxe argumento capaz de convencer que o desconhecia e/ou que estaria impossibilitada de utilizá-lo durante a fase de conhecimento.

Ora, no que se refere aos critérios de formação do convencimento do juiz, a doutrina diz que o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Sobre o assunto, o ilustre professor Cândido Rangel Dinamarco ensina o seguinte:

“O convencimento do juiz precisa ser motivado, porque sem o dever de motivar as decisões de nada valeriam as exigências de nacionalidade e atenção ao que consta dos autos. Aos leitores de suas deci­sões (partes, órgãos judiciários superiores, opinião pública) o juiz é devedor da explicação dos porquês de suas conclusões, inclusive quanto aos fatos. Ele tem o dever de desenvolver, na motivação das deci­sões, o iter de raciocínio que, à luz dos autos, o leva a concluir que tal fato aconteceu ou não, que tal situação existe ou deixa de existir, que os fatos se deram de determinado modo e não de outro, que dado bem, serviço ou dano tem tal valor e não mais nem menos etc.”.
(in DINAMARCO, Cândido Rangel.
Fundamentos do Processo Civil Moderno
. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2002, v. 1).

Diante da robustez probatória que se reveste a prova documental, o Código de Processo Civil, nos termos do inciso VII do artigo 485, permite que “o documento novo” seja apto a rescindir uma sentença de mérito transitada em julgado. Para o ordenamento, será capaz de rescindir sentença transitada em juntado, o documento que já existia durante o processo principal e o demandante não teve como utilizá-lo ou desconhecia a sua existência, bem como que tal documento seja, sem que se precise de outros elementos, capaz de reformar a sentença/acórdão. Conforme preleciona Câmara:

“Documento novo, registre-se, não é documento superveniente. Pelo contrário, o documento novo a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, um documento velho. Facilmente se conclui assim quando se verifica que a fala a lei de um “documento novo” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – passe o truísmo – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação de documento novo quando este já existia e, portanto, não é tão novo assim. A novidade do documento diz respeito ao processo, já que é inédito, não tendo sido produzido no processo original, onde se proferiu a sentença rescindenda”.
(in CÂMARA, Alexandre Freitas.
Ação rescisória.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007)
.

Além da contemporaneidade da prova, a impossibilidade de utilização por parte do autor é outro requisito fulcral para fundamentar esta ação de natureza excepcional. A desídia, por exemplo, não permite o cabimento da rescisória. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido há muito tempo, a exemplo do julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Não insurgência contra todos os fundamentos que levaram a Corte de origem negar provimento aos embargos infringentes, incidência da Súmula 283/STF. Precedentes.

2.
Não configura "documento novo", nos termos do inciso VII do art. 485 do Código de Processo Civil, aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência, na medida em que poderia ter sido produzido no curso do processo originário.
Precedentes.

3. A pretendida inversão do julgado, de modo a aferir se os documentos atendem a todos os requisitos contidos no 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável por força da Súmula n.º 07/STJ.

4. Recurso especial conhecido e desprovido. (
REsp 705.796/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 25/02/2008, p. 354
) (sem grifos no original)

Os Tribunais Pátrios caminham no mesmo sentido, conforme se lê do julgado abaixo:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PROVA NOVA. DEMANDA SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM DA DESCOBERTA DA SUPOSTA PROVA NOVA. ART. 975, § 2º, DO CPC. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. JUÍZO RESCINDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO FACULTATIVO. CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO ANTERIOR DA PROVA.
LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONFIGURA PROVA NOVA PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO RESCINDENTE JULGADO IMPROCEDENTE
. (
TJ-PR - AR: 00465950720218160000 Umuarama 0046595-07.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 21/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2022
). (Sem destaques no original).

O segundo e último requisito diz respeito à capacidade de o documento, por si só, garantir o julgamento favorável. Em outras palavras, deve ser uma prova contundente, suficiente, indiscutível. Se houver a necessidade de se produzir um novo acervo probatório em juízo, a demanda rescisória não está apta a se embasar no inciso VII do artigo 485 do CPC.

Em linhas gerais, não basta o mero inconformismo da parte com a decisão. Para que a Ação Rescisória tenha êxito, é necessário que fique provado que o acórdão não deveria ter sido proferido naquele sentido. E, no caso específico do “documento novo”, as exigências vão ao encontro dessa premissa, uma vez que não basta que o documento tenha informações já discutidas no processo originário, é necessário que contenha informação tão relevante que, se tivesse sido possível apresentá-lo originalmente, o resultado do processo certamente teria outro desfecho.

No caso em particular, rememorando o que foi relatado alhures, em 02/06/2015, a herdeira primogênita
Ana Maria da Silva Lopes
preencheu o documento administrativo na Seguradora Líder dos Consórcios denominado “Declaração de Únicos Herdeiros”, fazendo constar o nome de 04 (quatro) filhos, dentre os quais 03 (três) eram menores: Ana Maria da Silva Lopes, Letícia da Silva Lopes, João Guilherme da Silva Souza e João Gustavo da Silva Souza. Repito, as duas meninas são filhas de
Leomar Aparecido Lopes de Melo
, com quem a vítima foi casada e se divorciou posteriormente. Já os dois meninos são filhos do Requerido
Wagner
, companheiro da vítima na época do evento danoso.

Está translúcido que a Seguradora Líder, embora consciente da quantidade de descendentes deixados pela vítima, admitiu o processamento do pedido administrativo atinente a 50% do teto máximo em benefício de
Ana Maria e Letícia
, pagando-lhes quantia superior à devida, lesando os outros 02 (dois) filhos menores, já que, em 25/08/2015, depositou, voluntariamente, o montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) na conta de
Leomar
(representante legal de Letícia) e o mesmo valor na conta indicada por Ana Maria; na verdade, o que ocorreu foi o preterimento do direito das crianças João Guilherme e João Gustavo.

Do conjunto fático-probatório, não há sequer indícios de que as duas filhas da vítima tivessem agindo como credoras putativas, pelo simples fato de que o credor putativo é aquele com aparência de ser o verdadeiro credor, mas que não o é. Ora, não é esta a hipótese dos autos, uma vez que as duas meninas eram (e são) beneficiárias da verba indenizatória do Seguro DPVAT em razão do óbito de suas mãe.

No meu modo de ver, considerando que os Requeridos não foram agraciados, administrativamente, com o pagamento da verba indenizatória, não havia outra saída a não ser a propositura da Ação de Cobrança n.º 00002947-62.2016.8.11.0041 (Código 1082996), com o escopo de receber os quinhões correspondentes.

Além disso, a partir do momento em que a Requerente tomou ciência de que a vítima havia deixado 04 (quatro) e não 02 (dois) filhos, sendo este fato anunciado pela própria Requerente
antes
de prolatada a sentença, tinha plenas condições de investigar junto ao Consórcio que administra o Seguro Obrigatório se havia, ou não, pedido administrativo formulado em razão do óbito da vítima, mas por desídia, não o fez, não sendo possível concluir que a Requerente desconhecia tal documento, muito menos que estava impossibilitada de utilizá-lo.

O que se vê, neste processo, é a utilização da Rescisória como meio recursal, forçando o rejulgamento da causa mediante a vã tentativa de enquadrar o Dossiê Administrativo como “documento novo”, quando, na verdade, tratava-se de informação de fácil acesso em seu banco de dados, especialmente por integrar o mesmo consórcio que a administradora Líder do Seguro Obrigatório.

De toda sorte, como a ação rescisória constitui demanda de natureza excepcional, seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de se transformar em outra espécie recursal ordinária para tentar reverter decisão acobertada pela coisa julgada. Dito de maneira mais clara, a ação rescisória é de absoluto tecnicismo, sendo observada com acuidade a causa de pedir, sempre atrelada a um dos incisos do art. 485 do CPC.

De tudo o que foi exposto, ausente a demonstração de que o acórdão rescindendo merece parcial alteração, já que não há provas de que a Requerente ignorava a existência do Pedido Administrativo, à luz do artigo 966, inciso VII, do CPC, não há como acolher o pedido autoral.

Assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido rescisório formulado pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser revertido para o Fundo de Reserva da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Havendo julgamento unânime, determino a reversão, em favor dos Requeridos, da importância do depósito de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022